Tribunal: TJDFT
Processo: 0720383-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DECISÃO Vistos. INDEFIRO, de plano, os pedidos deduzidos pela ora embargante ao ID 57729525, pois: (i) a superveniência de decisão nos autos de origem não configura fato novo, devendo, conforme o caso, ser impugnada na via própria, tendo em vista que a cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada; (ii) não é possível a reunião deste agravo de instrumento ao processado sob o n.° 0711947-04.2024.8.07.0000, visto que o presente agravo de instrumento já foi devidamente julgado; e (iii) nos termos do artigo 110, III, do Regimento Interno desta Corte, os embargos de declaração não comportam sustentação oral. Dessa forma, mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora